Tribunal: STF
Processo: HC 223156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alef Alexandre da Silva e outro, em favor de André Luiz Piemontez, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 758.184/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo de primeiro grau, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicialmente semiaberto, e multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 28/37). 



    Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 109/123). 



    No presente writ (e-STJ fls. 3/21), os impetrantes afirmam que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da exasperação da pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6, pela quantidade de drogas, defendendo sua redução para o mínimo legal, uma vez que o mesmo fundamento não foi utilizado para exasperar a pena aplicada ao corréu. 



    Insurgem-se, ainda, contra o afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante o preenchimento de todos os requisitos para a aplicação do benefício, uma vez que não há provas de que o paciente se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. ” (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Não há se falar nem mesmo em emergencialidade, o que justificaria a presente impetração, porquanto a decisão monocrática impugnada transitou em julgado em 13.10.2022, há dois meses, tempo suficiente para interposição e julgamento do agravo.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que foi periciado aparelho telefônico pertencente ao paciente e o relatório apontou para a habitual traficância, nos termos da sentença, verbis:



    “Além de toda a prova até então produzida, também foi periciado um aparelho de telefone celular, conforme Laudo Pericial n. 9108.14.00316 (p. 303-372), no qual "Foram encontradas mensagens do aplicativo WhatsApp com teor criminalístico. O nome do administrador da conta é André Piemontez (p. 307)". 



    Que o telefone periciado pertente a André, não há dúvidas, pois, inclusive assim se identifica em uma das conversas com seu contato mais frequente de nome "Diguinho" à p. 364, possível parceiro de crime, tendo, inclusive, com este, além de clara negociação de entorpecentes, negociado a compra de uma arma "9mm" por "R$ 2.000,00" (p. 336/337). Aliás, é de se ressaltar, inclusive, que há conversas entre André e Raidan, este denominado "Raidan Novo", às p. 349-352. 



    Além de mensagens comprometedoras, foi extraído do aparelho imagens atinentes ao tráfico, tais como: armas de fogo (p. 366/367 e 369); cigarro com características semelhantes a cigarro de maconha (p. 367); relevante quantia em dinheiro, de origem desconhecida (p. 368); tubos com características semelhantes a tubos de lança perfume (p. 368/369); comprimidos de ecstasy e cartela com características semelhantes à cartelas de LSD(p. 371). (eDOC 6, p. 8)



    Portanto, comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Por fim, verifico que o pedido de revisão da pena-base não foi debatido em nenhum Tribunal, de modo que a apreciação nesta Corte, de forma inaugural, resultaria em indevida supressão de instância.



    De todo modo, também não há ilegalidade a ser revista na pena-base, na medida em que, desvalorada a quantidade (53 comprimidos), o magistrado a majorou em apenas 1/6, fração mínima.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente